Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007874-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.081.483-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN HELENO DE SOUZA - CPF: 862.529.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA GOMES - CPF: 708.760.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.450.751-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBOS MAJORADOS [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL -

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -

ART. 226 DO CPP -

RECOMENDAÇÕES - PREMISSA DO STJ
-

ILEGALIDADE APTA A DESCONSTITUIR O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, NESTA FASE, NÃO VERIFICADA -
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA -
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - SUBTRAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, VEÍCULOS E

OUTROS OBJETOS - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - JULGADO DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 141.708/SC).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STJ decidiu que
“a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”
(AgRg no HC 629.864/SC).

O reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória.
(STJ, HC 616.546/SP)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC nº 357.396/MT)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório. (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC; AgRg no HC 588513/SP)

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC 635.276/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007874-07.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S): RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS contra ato comissivo do Juízo da 7ª Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1001729-03.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo [cinco vítimas] e organização criminosa armada - art. 157, §2º-A, I, do CP, art. 2°, § 2º, da Lei 12.850/2013 -(www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem provas da autoria dos roubos porque as vítimas teriam afirmado que os assaltantes
“estavam encapuzados no momento da ocorrência dos delitos”
; 2) o reconhecimento fotográfico seria nulo por não terem sido observadas as formalidades legais; 3) a prisão do paciente violaria o princípio da presunção da inocência; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 5) não houve reavaliação da necessidade da custódia no prazo de 90 (noventa) dias.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 86459484), com documentos (ID 86459484 /ID 86628984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 86830494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88915998).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa - Roubo majorado Requerimento liminar de concessão da liberdade do paciente com a revogação da prisão, ou substituição por medidas alternativas ao cárcere. Impossibilidade. Necessidade de interrupção da atividade do grupo. Alegação de falta de provas da autoria tendo em vista a afirmação das vítimas no sentido de que os autores estavam encapuzados no momento da ocorrência dos delitos e de inidoneidade do reconhecimento fotográfico. Matérias que constituem o mérito da imputação a exigir exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus. Alegação de falta de fundamentação da decisão. Improcedência. Decisão constritiva devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 891172997)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
a advogada Karen Lee B. Teixeira, OAB/MT 27.069, considerado o pedido de sustentação oral (ID 89794957).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.10.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e outros 4 (quatro) coindiciados com a seguinte fundamentação:

“[...] Denota-se dos autos que a Polícia Judiciária observou o aumento de ocorrências de roubos de agrotóxicos na Região do Médio Norte Mato-Grossense, especificamente nas Cidades de Tangará da Serra, Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e Nova Maringá, onde semanalmente ocorre roubo de defensivos agrícolas.

Apurou-se que o grupo criminoso, composto por 10 (dez) ou mais elementos, é extremamente agressivo, utilizando de armas de fogo curtas e longas e que costumam arrebentar as portas e janelas, agridem os funcionários, atirando nas residências, enquanto subtraem os defensivos agrícolas, ocasionando, assim, grande prejuízo financeiro aos produtores, não só pela subtração dos produtos, mas também pela perda da mão de obra, visto que os funcionários abalados psicologicamente desistem de residir nas fazendas.[...]

Constou do relatório policial que o primeiro fato que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial ocorreu no dia 20/12/2019, na fazenda denominada ‘São Paulo do Cravari’, no município de Brasnorte/MT, a qual foi invadida por diversos criminosos que portavam armas longas e curtas, usavam coletes balísticos e toucas “ninjas”. Na propriedade foram subtraídos defensivos agrícolas, quantia em dinheiro (não especificada), aparelhos celulares e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo.[...].

A fazenda denominada ‘Tarumã’, localizada no KM 340 da BR 364, em Diamantino/MT, também foi alvo do grupo criminoso que, fortemente armado e munido de colete balístico, invadiu a propriedade, no dia 06/01/2020, rendendo os funcionários. Em seguida, os criminosos se dirigiram até o escritório da fazenda, quebraram e atearam fogo nos equipamentos de monitoramento e, posteriormente, foram ao local onde se encontravam armazenados os defensivos agrícolas, subtraindo-os (Boletim de Ocorrência n.2020.7094 – Id. 38883709– pág. 11/13).

Já no dia 10/01/2020, por volta das 20h30min, a propriedade rural denominada ‘Fazenda Arapongas’, situada no município de Nova Maringá/MT, foi invadida por criminosos fortemente armados, os quais subtraíram os defensivos agrícolas.[...].

Denota-se também que a vítima Jair Calegaro narrou, no Boletim de Ocorrência n. 2020.27612 (id. 38883709-pág. 26), que no dia 27/01/2020 sua propriedade rural denominada ‘Cabeça de Boi’, situada no município de Nortelândia/MT, foi invadida por três assaltantes armados. Contudo, como os criminosos não encontraram defensivos agrícolas na propriedade, subtraíram diversos objetos de valor, aparelhos celulares, uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, quatro motosserras e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie.[...].

Com o mesmo modus operandi, a fazenda denominada ‘Amazônia’, situada no município de São José do Rio Claro/MT, por volta das 23h00min, foi invadida no dia 13/02/2020 por criminosos armados, os quais renderam os funcionários e subtraíram os defensivos agrícolas.[...].

Observa-se que, acerca do roubo ocorrido na Fazenda Amazônia, as testemunhas Pedro Soares Mendonça (id. 38883709-Pág. 38/39), Josevan Pereira de Souza (Id. 38883709- Pág. 44/45), Rosilene Vicente da Silva (Id. 38883709- Pág. 46/47), Ademar Floriano Rosa (Id. 38883709- Pág. 49/51) e Igor de Aguiar Santana (Id. 38883709- Pág. 52/53) prestaram depoimentos e, por reconhecimento fotográfico, reconheceram como autores do delito os investigados Alan Heleno de Souza, Rodrigo Alberto Souza Reis e Adebaldo Ferreira de Oliveira.

Desta forma, temos que os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma organização criminosa, especializada na prática do crime de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais, cujos integrantes se apresentam fortemente armados e violentos. [...].

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos- probatórios compilados no relatório policial, bem assim nos depoimentos colhidos no bojo do inquérito policial, acostados aos autos, são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em comento.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos, tais como boletins de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico, comprovam a materialidade delitiva.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo de defensivos agrícolas nas propriedades rurais.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. [...].

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, pela conveniência da instrução criminal, além de restabelecer a ordem pública (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALAN HELENO DE SOUZA, RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, ADEBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS DA SILVA GOMES[...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 42217564)

Em 28.1.2021, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu a revogação da custódia cautelar do corréu Adebaldo Ferreira de Oliveira
, reportando-me aos fundamentos da decisão originária”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 47879712).

Em 4.2.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Edinaldo Oliveira de Almeida, Marcos da Silva Gomes, Adebaldo Ferreira de Oliveira e Alan Heleno de Souza pelos seguintes roubos majorados [emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas]:

a)

“
FATO 01
- DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO NA FAZENDA ‘SÃO PAULO DO CRAVARI’, NO MUNICÍPIO DE BRASNORTE/MT”
; data
20.12.2019
, por volta das 21h00min; vítimas Cláudio Roberto Machado Dias e Ailton Tenório; objetos/bens subtraídos:
“1.540kg de Proclaim, avaliado em R$361.900,00 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos reais), 400l de Cipermetrina, avaliado em R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 700l de Pirephos, avaliado em R$38.780,00 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais), 1.900l de Engeo Pleno, avaliado em R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) -, R$620,00 (seiscentos e vinte reais), um aparelho celular Samsung J6, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), um celular Samsung J7 Prime, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais) e um caminhão Mercedes Benz 1313, cor azul e amarelo, avaliado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)”
;

b)

“
FATO 02
- DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA’TARUMÃ’, LOCALIZADA NO KM 340 DA BR 364, EM DIAMANTINO/MT”
; data
6.2.2020
, por volta das 21h30min; vítima
“a propriedade rural”
; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas - 200l de Pirephos, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), 200l de Bazuka, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 200l de Galil, avaliado em R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), 10l de Certero, avaliado em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), 100l de Fox, avaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 180l de Absoluto, avaliado em R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) –, uma caminhonete D20, cor vermelha, placa KBC 4910, avaliada em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), uma arma de fogo calibre 12, registro nº 001270607, avaliada em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), um revólver calibre 38, registro nº 002674679, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), uma televisão Panasonic 32’’, avaliada em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) e uma televisão LG 43’’, avaliada em R$1.900,00 (um mil e novecentos reais)”
;

c)

“
FATO 03
- DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘ARAPONGAS’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ/MT”
; data
10.1.2020
, por volta das 20h30min; vítimas
Odair José Machado, Denner Gabriel da Silva e José da Silva Soares; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas, um notebook Acer, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma televisão LG 49’’, avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), um receptor de parabólica Century, avaliado em R$400,00 (quatrocentos reais), um GPS Garmin, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), uma motosserra Husqvarna, avaliada em R$1.000,00(um mil reais) e um rifle CBC, calibre 22, modelo 7022, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
;

d)

“
FATO 04
- DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘CABEÇA DE BOI’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA/MT”
; data
27.1.2020
, por volta das 16h00min; vítimas Luciana Maria Pereira e Carlos Eduardo da Costa Silva; objetos/bens subtraídos:
“uma motocicleta Honda, cor vermelha, uma caminhonete Toyota/Hillux, cabine simples, cor prata, placa OAZ 7240, avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), motocicleta CRF, avaliada em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quatro motosserras, avaliadas em R$4.000,00 (quatro mil reais), e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie”
;

e)

“
FATO 05
- DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FAZENDA ‘AMAZÔNIA’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT”
; data
13.2.2020
, por volta das 23h; vítimas Leandro Luiz da Costa, Pedro Soares Mendonça, Josevan Pereira de Souza, Rosilene Vicente da Silva, Ademar Floriano Rosa e Igor de Aguiar Santana; objetos/bens subtraídos:
“defensivos agrícolas - 460l de Aproache Prima, avaliado em R$78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais), 120l de Fox, avaliado em R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 120l de Nicosui Furon, avaliado em R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 80l de Tiguer, avaliado em R$29.200,00 (vinte e nove mil, duzentos reais), 480l de Jacaré, avaliado em R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), 90l de Seleti Onipec, avaliado em R$9.000,00 (nove mil reais), 120l de Standak, avaliado em R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 80l de Ampligo, avaliado em R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), 75l de Nomolt, avaliado em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 800kg de WG, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), 45l de Fipronil, avaliado em R$8.100,00 (oito mil e cem reais), 60l de Abacus, avaliado em R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 40l de Orkestra, avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais), 60l de Ativo, avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais), 60l de Potrite, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais) -, dois aparelhos celulares Samsung, avaliados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), um celular Apple, Iphone 7, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais), R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie, vitimando a propriedade rural, Leandro Luiz da Costa, Pedro Soares Mendonça, Josevan Pereira de Souza, Rosilene Vicente da Silva, Ademar Floriano Rosa e Igor de Aguiar Santana [...].”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042)

A denúncia foi
recebida pelo Juízo singular em 1º.3.2021 (ID 78121483).

Em 18.3.2021, o órgão do Ministério Público Estadual pediu a citação do paciente e dos corréus Antônio Carlos Rodrigues dos Santos e Edinaldo Oliveira de Almeida por edital, visto que não foram
“citados pessoalmente”
por não possuírem
“endereço informado nos autos”
(PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

O paciente apresentou resposta à acusação, em 29.4.2021, na qual alegou falta de justa causa para ação penal por não haver provas da autoria, ao passo que os corréus Alan Heleno de Souza, Adebaldo Pereira de Oliveira e Edinaldo Oliveira de Almeida igualmente em 26.3.2021, 1º.5.2021 e 25.5.2021 (PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Em 18.5.2021, a juíza da causa indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente e do correu Adebaldo Pereira de Oliveira, por entender que permanecem os motivos que as ensejaram, e postergou a
“análise das respostas à acusação apresentadas por Rodrigo Alberto Souza Reis, Alan Heleno de Souza e Adebaldo Pereira de Oliveira, para fazê-lo, em conjunto com os demais acusados”
(PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Em 6.7.2021, o órgão do Ministério Púbico de primeiro grau manifestou
“sua concordância com o pedido de desmembramento”
, formulado pelo correu Adebaldo Pereira de Oliveira,

em relação aos corréus Carlos Rodrigues dos Santos e Marcos da Silva Gomes

que se encontram soltos (PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Em 16.7.2021, desmembrou o processo em relação aos corréus Marcos da Silva Gomes e Antônio Carlos Rodrigues dos Santos [não localizados], rejeitou
“as teses Defensivas apresentadas nas respostas à acusação”
e designou audiência de instrução para os dias 26.8.2021, 31.8.2021, 3.9.2021, 10.9.2021 e 16.9.2021 (PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Pois bem

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se dos termos de reconhecimento de pessoa por fotografia, elaborados pela Diretoria de Atividades Especiais, subscritos pelo delegado de Polícia Frederico Ferdinando Murta, que as testemunhas Pedro Soares Mendonça e Ademar Floriano Rosa [funcionários da Fazenda Amazônia] compareceram à
“Gerência de Combate ao Crime Organizado”
, no dia 27.2.2021, tendo sido
“apresentadas imagens do acervo
” daquela unidade, oportunidade em reconheceram o paciente [RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS] como sendo a pessoa que os amarrou
“na sede da fazenda durante o roubo no dia 13/02/2020 e portava espingarda calibre 12”
(PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Essas testemunhas [Pedro Soares Mendonça e Ademar Floriano Rosa] afirmaram, perante a autoridade policial, que o agente que lhes amarrou
“tirou o capuz”
, por isso reconheceram com “
cem por cento de certeza
”.

O c. STJ decidiu, recentemente, que
“a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”
(AgRg no HC 629.864/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro -

5.3.2021).

Conforme bem destacado pelo juiz da causa,
“eventual discordância em relação aos reconhecimentos fotográficos, ou alegação de que há pontos divergentes nos depoimentos das vítimas/testemunhas, deverão ser deduzidas e enfrentadas em fase oportuna, ou seja, durante a instrução processual, onde as defesas poderão confrontar as vítimas sobre as questões que entenderem necessário para o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Noutro giro, o
Habeas Corpus
não é meio adequado para validar ou invalidar elemento de convicção, sobretudo porque o magistrado poderá
“realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito”
com o ato de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Nesse quadro, o reconhecimento deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, “
composta por 10 (dez) ou mais”
pessoas,

voltada à prática de subtração de defensivos agrícolas, veículos e
“outros objetos das propriedades rurais”
na Região do Médio Norte de Matogrosso

[Tangará da Serra, Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Brasnorte e Nova Maringá], mediante invasão das fazendas por, no mínimo, 4 (quatro) agentes,
“armados e munidos de colete balístico e toucas ninja”
, arrombamento de portões/portas, destruição de bens e equipamentos de monitoramento e ameaças aos funcionários, bem como na necessidade de interromper as atividades criminosas do grupo.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, ao consignar que teria atuado na execução do roubo cometido na Fazenda Amazônia,
“zona rural da cidade de Nova Mutum/MT”
, em 13.2.2020, cujas testemunhas [Pedro Soares Mendonça e Ademar Floriano Rosa] o teriam reconhecido
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STF, HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(HC nº 357.396/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.10.2016)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), a prisão preventiva afigura-se compatível, porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Em seu turno, o Juízo singular reanalisou a necessidade da prisão provisória do paciente 18.5.2021, oportunidades na qual a manteve por entender que não houve
“
modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
fato novo
” apto a ensejar sua revogação.

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC nº 589544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que o paciente estaria envolvido em organização criminosa armada, voltada à prática de delitos contra o patrimônio em área rural. Consta da denúncia que
“o grupo criminoso é extremamente agressivo com as vítimas, são fortemente armados com armas curtas e longas e ao chegarem nas fazendas, estouram janelas, agridem funcionários”, “a fim de subtraírem defensivos agrícolas, causando prejuízos milionários aos agricultores, os quais estavam com dificuldades em manter os funcionários nas fazendas em razão do grande terror ocasionado pelos malfeitores”
(Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça - PJE NU 1001729-03.2021.8.11.0042).

Além disso, o paciente possui condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Sistema
Primus
– Código 152648/Comarca Tangará da Serra) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE NU 1005638-48.2020.8.11.0055/Comarca Tangara da Serra), além de responder a outra ação penal por homicídio (PJE NU 1004746-42.2020.811.0055/Comarca Tangara da Serra).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no HC 635.276/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.6.2021)

Portanto, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente - roubo supostamente praticado mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas - e organização criminosa, bem como da sua reiteração delitiva em crimes patrimoniais.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021